Tribunal: TCU
Processo: 010.342/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria do interessado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3923/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 3923/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar legal o ato de concessão de aposentadoria de Carlos Antônio Mendes Ribeiro Lessa, ordenando seu registro, uma vez que a inconsistência apontada no Acórdão recorrido não mais subsiste, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU e do art. 7o, § 1o, da Resolução 353/2023; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e à recorrente.